Tribunal: TJPA
Processo: 0802292-62.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802292-62.2024.8.14.0051

RECORRENTE: ROBERT LIMA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0802292-62.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ROBERT LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusados contra decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão da morte da vítima, supostamente em contexto de atuação de grupo criminoso, com pedido de afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos mínimos que justifiquem a manutenção da qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte no conjunto probatório a ponto de ser submetida ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento probatório.

4.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5.

Há elementos indicativos de que o crime foi praticado em contexto de punição pela suposta atuação da vítima na comunidade, o que, em tese, caracteriza motivo torpe.

6.

A dúvida quanto à real motivação do delito não autoriza o afastamento da qualificadora, devendo ser submetida à apreciação soberana dos jurados.

7.

A narrativa acusatória aponta que a vítima foi surpreendida, estava desarmada, foi subjugada por mais de um agente e possivelmente amarrada, circunstâncias aptas a configurar recurso que dificultou sua defesa.

8.

A existência de versões divergentes ou controvérsia sobre a dinâmica dos fatos não impede a submissão das qualificadoras ao Júri.

9.

Eventual erro material na decisão quanto à nomenclatura da qualificadora não altera sua essência quando corretamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório. 2. A existência de indícios mínimos quanto à motivação torpe autoriza a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri. 3. Circunstâncias como surpresa, superioridade numérica e contenção da vítima configuram, em tese, recurso que dificulta a defesa e justificam sua apreciação pelos jurados. 4. A fase de pronúncia não comporta juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, HC nº 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0802292-62.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ROBERT LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS OAB/PA 19.567

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ROBERT LIMA DA SILVA E PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão da morte de
RENEN PEREIRA LIMA
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que a vítima teria sido morta em contexto relacionado à atuação de grupo criminoso, supostamente como forma de punição por condutas atribuídas a ela na localidade, tendo sido surpreendida e submetida à ação de mais de um agente, circunstâncias que levaram o Ministério Público a imputar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Durante a instrução da primeira fase do procedimento do Júri, foram ouvidas, entre outras, as testemunhas
MARCILEIA PEREIRA GUIMARÃES
,
GERLANE CAPUCHO DA SILVA
, a Delegada
RAISSA MARIA SOARES BELEBONI
e
MICHAEL VITOR CARVALHO DE CARVALHO
, além dos interrogatórios dos acusados. Ao final, o Ministério Público pugnou pela pronúncia, enquanto as defesas sustentaram, em síntese, a ausência de suporte para a manutenção das qualificadoras.

Na decisão recorrida, o Juízo de origem entendeu presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos mínimos para submeter ao Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pronunciando os recorrentes pelo art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ambas as defesas pleiteiam o afastamento das qualificadoras, sustentando, em linhas gerais, que não restou comprovada a motivação do delito e que as circunstâncias do fato não autorizariam a submissão das referidas qualificadoras ao Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve integralmente a decisão de pronúncia.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

1.

Do pedido comum dos apelantes: afastamento das qualificadoras:

A controvérsia recursal limita-se à insurgência das defesas contra a manutenção das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, quais sejam, a do motivo torpe e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

De início, registro que a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, nessa etapa, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa fase, certeza plena acerca da dinâmica delitiva, tampouco exame aprofundado da prova, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nessa perspectiva, as qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, descabidas ou completamente dissociadas do conjunto probatório. Havendo dúvida razoável acerca de sua incidência, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

4. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

No caso dos autos, não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras.

Quanto à qualificadora do
motivo torpe
, prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal, há elementos mínimos a indicar que o crime teria sido praticado em contexto de atuação de grupo criminoso, supostamente com a finalidade de punir a vítima por condutas atribuídas a ela na comunidade

uma vez que esta foi apontada como usuária de drogas e autora de furtos na localidade, circunstância que, em tese, poderia revelar motivação moralmente reprovável e apta a qualificar o homicídio.

É certo que as defesas sustentam não ter sido esclarecida a real motivação do delito. Todavia, essa alegação não autoriza, nesta fase processual, o decote da qualificadora, pois a prova produzida não demonstra, de plano, a absoluta inexistência do motivo torpe. Ao contrário, há relatos colhidos na investigação e na instrução que indicam possível vínculo entre o crime, a vítima e a suposta atuação de agentes ligados à criminalidade local, questão que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri.

Assim, eventual dúvida sobre a real motivação do crime não deve ser resolvida nesta instância em favor da exclusão da qualificadora, mas submetida aos jurados, a quem compete valorar, soberanamente, a prova produzida.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, igualmente não há falar em afastamento.

Segundo a narrativa acusatória e os elementos indicados pelo Ministério Público, a vítima estaria desarmada, teria sido surpreendida, subjugada por mais de um agente e amarrada, circunstâncias que, em tese, reduziram ou impediram sua capacidade de reação.

Nesse ponto, a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal encontra suporte mínimo na dinâmica descrita nos autos. A superioridade numérica, a surpresa na abordagem e a suposta contenção física da vítima são circunstâncias que, se confirmadas em plenário, podem caracterizar recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Não cabe, portanto, nesta fase, substituir o juízo soberano dos jurados por valoração aprofundada da prova. A exclusão da qualificadora somente seria possível se estivesse demonstrada, de forma inequívoca, sua incompatibilidade com os elementos dos autos, o que não ocorre.

Ressalto, ainda, que o fato de existirem versões defensivas ou pontos de controvérsia acerca da dinâmica do crime não afasta a pronúncia nem autoriza o decote das qualificadoras, pois a primeira fase do procedimento do Júri não comporta juízo de certeza condenatória, mas apenas exame de admissibilidade da acusação.

Por fim, observo que a decisão recorrida, em seu dispositivo, menciona “motivo fútil”, embora indique expressamente o art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, que corresponde ao
motivo torpe
, além de a fundamentação tratar da qualificadora do motivo torpe. Trata-se de aparente erro material de redação, que não altera a substância da pronúncia, devendo ficar esclarecido que a qualificadora admitida é a do
motivo torpe
, prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

Dessa forma, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, com a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença de pronúncia, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026